Tribunal: CARF
Processo: 13771.002923/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.002923/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. APLICAÇÃO DA SELIC. SUMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Omissão de Rendimentos sujeitos à tabela progressiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.002923/2008-82
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002923/2008-82

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 4 a 8), referente ao exercício 2004, ano-
calendário 2003.
O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
6.774,51
Multa de Ofício (passível de redução)
5.080,88
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2008)
4.325,52
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
16.180,91
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2004, ano-calendário de 2003, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir:
Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ 631,00 indevidamente deduzido a título de dedução de incentivo
por falta de previsão legal para sua dedução. Poderão ser deduzidas a título de dedução
de incentivo apenas as doações realizadas aos Fundos Controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o lime de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração. Os valores foram pagos a Projeto Escola de
Vida, Associação Casa de Guadalupe e Associação de Promoção Humana. O
enquadramento legal encontra-se na fl. 5.
Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte , e das
informações constantes dos sistema da Receita Federal constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 22.794,54, recebidos pelo
titular e/ou dependentes das fontes pagadoras CVRD (R$ 1.956,15), Resgate de
Previdência Privada de Ondina Macedo dos Santos - Sul América Seg. Vida e
Previdência (R$ 3.241,31), Bradesco Vida e Previdência (R$ 1.710,14), Resgate de
Previdência Privada de Antonio Pereira dos Santos - Sul América Seg. Vida e
Previdência (R$ 3.452,94) e Bradesco Vida e Previdência (R$ 12.696,00). Na apuração
do imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 124,99.
Cientificado, via postal, das exigências em 24/11/2008 (fls. 14 e 15), o sujeito passivo
apresentou em 04/12/2008, impugnação à fl. 1, contestando o feito fiscal, com os
argumentos a seguir expostos.
Resumidamente, o contribuinte informa que não tinha conhecimento dos rendimentos
tributáveis indicados na notificação. Entende que os valores apurados são muito altos e
argumenta que não tem condição de pagar. Concorda em pagar o imposto suplementar,
mas discorda da cobrança dos encargos. Discorda do valor apurado para o imposto
suplementar, alegando que o valor correto seria R$ 6.589,53, o que daria uma diferença
a maior de R$ 184,98.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002923/2008-82

IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, a parte do crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal e mantido pela instância julgadora somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância o sujeito passivo interpôs, em
13/04/2012 (e-fls. 26), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que que o crédito tributário em cobrança no presente
processo já foi extinto em relação ao principal e à multa (DARF e-fl. 27) e que não recolheu os
juros de mora por entende-los como indevidos, em razão da inobservância ao princípio da
duração razoável do processo, além de improcedentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre a aplicação de juros de mora na atualização do
crédito tributário lançado.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento da contenda.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente
ou responsável, ou mesmo de suas condições pessoais, e desnecessária a prova contundente
pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao
tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já basta a citação da
seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002923/2008-82

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 32
DF CARF MF
Original